Tribunal: TJDFT
Processo: 0704238-38.2017.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PENHORÁVEIS NÃO LOCALIZADOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. LAPSO DE UM ANO. APLICAÇÃO ART. 921 DO CPC ANTERIOR À LEI 14.195/2021. PRAZO PRESCRICIONAL RETOMADO AUTOMATICAMENTE APÓS UM ANO DA SUSPENSÃO. PEDIDO DE DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação civil objetivando a reforma de sentença que declarou a prescrição intercorrente da pretensão executiva e extinguiu o Cumprimento de Sentença, com fulcro nos artigos 924, V e 487, II, ambos do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executiva.
III. Razões de decidir
3. O art. 921, do CPC, teve sua redação alterada pela Lei 14.195 de 26 de agosto de 2021, cuja principal modificação diz respeito ao termo inicial de contagem da suspensão do processo e da prescrição intercorrente. Na redação anterior, o termo inicial para contagem da suspensão era a data da decisão de suspensão proferida pelo juízo da causa e com a nova lei o termo inicial passar a ser "a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis" e não mais da determinação de suspensão pelo juízo (art. 921, § 4o, CPC, incluído pela Lei no 14.195 de 2021).
4. A reiteração de medidas frustradas, ainda que deferidas, não são aptas a ensejar nova interrupção ou suspensão no curso do prazo prescricional, sob pena de eternizar a relação jurídica processual.
IV. Dispositivo
5. Apelação cível conhecida e desprovida.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 921, §4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1656542, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, j. 08.02.2023.